Tribunal: TJES
Processo: 0022818-16.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0022818-16.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONALDO ALVES

APELADO: SONIA ALVES DINIZ e outros (4)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL
–
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
NOVAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
–
IMPEDIMENTO LEGAL PARA ATUAÇÃO NA CAUSA
– NULIDADE DO TÍTULO – OBJETO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
A existência de um título extrajudicial não torna indiscutível o negócio que lhe é subjacente, cabendo ao devedor o direito de questioná-lo de modo amplo em juízo (arts. 785 e 917, VI, ambos do CPC). Nesse sentido, plenamente viável a perquirição, assim, da (i)licitude do objeto pactuado, impondo-se o exame de validade, em tal contexto, do instrumento apresentado como título executivo extrajudicial, cunhado de “Termo de Fixação de Remuneração pelo Patrocínio de Causa Judicial”.

2
.
Não se vislumbra vedação legal para que um ex-advogado receba honorários relativamente ao período em que atuava na função, ainda que, no momento do pagamento, ocupe cargo ou função incompatível com o exercício da advocacia, como no presente caso. É o que se extrai de posicionamentos externados por Tribunais de Ética das Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil, ao apreciar casos análogos.

3
.
Desse modo, em princípio, não haveria nulidade no instrumento pelo simples fato de o recorrente, já na qualidade Juiz de Direito, pactuar o recebimento de honorários decorrentes de eventual êxito na atualização monetária omitida no precatório, desde que a verba se limite ao período em que o recorrente ainda atuava como advogado, ou seja, antes da incompatibilização pelo ingresso na magistratura.

4
.
Todavia, no caso em apreço, não há sequer um documento (petição, contrato de honorários etc.) que comprove a efetiva atuação do recorrente no processo n.º 2.414/1983, que originou o precatório sobre o qual pactuou-se o recebimento de honorários,
a posteriori
, no título que embasa a execução. Há, ao revés, declaração do próprio apelante no sentido de que quem patrocinou a causa foi o seu pai, Dr. Cícero Alves, informação parcialmente corroborada pela anotação manuscrita na capa dos autos à fl. 51.

5
.
Segundo o apelante, que à época da distribuição da ação ocupava o cargo de Procurador Municipal do Município de Vitória, embora não houvesse impedimento para o patrocínio da demanda em face do Município de Cariacica, optou, por simples conveniência, por transferir ao seu pai, Dr. Cícero Alves, a “mera execução dos ofícios a serem providenciados para alcançar-se o recebimento, pela contratante, do valor devido”.

6
.
Ocorre que, ao contrário do que afirma o apelante, o Estatuto da OAB então vigente (Lei n.º 4.215/1963) previa expressamente a vedação do exercício da advocacia, mesmo em causa própria, de procuradores e subprocuradores dos Estados e dos Municípios em demandas propostas contra as pessoas jurídicas de direito público em geral, vide art. 85, incisos IV e V do revogado Estatuto.

7
.
Diante desse quadro, observa-se que o apelante, na realidade, não poderia ter atuado na demanda que resultou na expedição do precatório em favor da COENCO, por expresso impedimento legal, vedação esta que perdurou até 1994, com a edição do atual Estatuto da OAB (Lei n.º 8.906/1994), ano em que o apelante já exercia função incompatível com o exercício da advocacia.

8
.
Em outros termos, de 1983 (ano da propositura da ação) a 1991 (ano da posse do apelante como juiz substituto), o recorrente se encontrava impedido de praticar atos na demanda ajuizada em desfavor do Município de Cariacica, de modo que, se assim o fez, agiu em desacordo com o Estatuto da Advocacia então vigente e, por conseguinte, o próprio negócio jurídico originário (contrato de honorários) já se encontrava maculado por nulidade.

9.
Logo, por força do art. 367 do Código Civil, inviável falar em novação de obrigação nula. No mesmo sentido, ainda que se parta da premissa de que houve novação parcial, apenas no que se refere à obrigação de pagar honorários em caso de futuro êxito na atualização monetária do precatório, omitida ao tempo da suposta prestação dos serviços, também se revela inviável afastar a nulidade, porquanto o patrocínio da causa, caso tenha de fato ocorrido, se deu com inobservância de impedimento legal.

1
0
.
Resulta, por todo o exposto, do acervo probatório anexado aos autos, a efetiva ilicitude do objeto (art. 166, II, CC), de modo que não merece acolhida a pretensão de reforma da sentença recorrida.

11
.
Recurso conhecido e desprovido. Majorados os honorários advocatícios de sucumbência devidos ao patrono das apeladas, fixando-os no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:26/09/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-
Trata-se de recurso de apelação interposto por RONALDO ALVES (fls. 312/326 do vol. 2 - ID 2381361) em face da r. sentença de fls. 282/291 do vol. 2 (ID 2381360), integrada pela decisão de desprovimento dos embargos de declaração opostos (fls. 306/307 do vol. 2 – ID 2381361), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, que julgou procedente o pedido formulado nos embargos à execução extrajudicial opostos por SONIA ALVES DINIZ e outros, declarando a nulidade do título exequendo, em virtude da ilicitude de seu objeto (art. 166, II, CC), tornando sem efeito todas as decisões pretéritas que atingiram os direitos patrimoniais dos embargantes, com condenação ainda do embargado e ora apelante, RONALDO ALVES, em custas e honorários de 10% sobre o valor da causa.
Em suas razões recursais, juntadas às fls. 312/326 do vol. 2 – ID 2381361, o apelante RONALDO ALVES requer, em suma, a reforma da r. sentença recorrida, para julgar improcedentes os embargos à execução, reconhecendo-se a validade do título executivo extrajudicial e promovendo consequentemente a continuidade do feito executivo, tendo em vista que os valores devidos e cobrados em execução de título extrajudicial se referem a serviços jurídicos prestados licitamente em período anterior à sua investidura no cargo de Juiz de Direito.
Assevera o apelante que o próprio “Termo de Fixação de Remuneração pelo Patrocínio de Causa Judicial” firmado em 1998 e que embasa a pretensão executiva, é claro e expresso ao fixar que o pagamento devido concerne à contraprestação por serviços já prestados, tratando-se de remuneração a posteriori de serviços advocatícios realizados na época em que habilitado para tanto e, por isso, sem qualquer impedimento ou colisão com a Lei Orgânica da Magistratura (LOMAN) ou a Constituição da República.
Remontando o tempo da prestação dos serviços advocatícios ao Sr. Manassés Balieiro, do qual são herdeiros os executados (que receberam os valores respectivos do Município de Cariacica/ES por via de precatório), sustenta que a ação que patrocinou data do ano de 1983, estendendo-se a prestação dos serviços advocatícios por 08 (oito) anos, até que sobreveio a posse do apelante no cargo de Juiz de Direito em 1991 (Ato nº 88 de 27/11/1991).
Salienta que jamais possuiu sociedade com o Dr. Cesar Piantavigna, o qual fora contratado pelo próprio Sr. Manassés para dar prosseguimento ao caso após o ano de 1991, ocorrendo casuisticamente a associação do apelante com tal advogado para a regulamentação dos interesses de ambos quanto aos honorários devidos a cada qual.
Argumenta que desde a sua posse no cargo de Juiz de Direito, jamais atuou no caso, inexistindo qualquer nova obrigação do apelante fixada no título executivo, de maneira que fora estabelecida pelo Juízo a quo indevida presunção de atuação quanto ao período no qual não poderia ter o Dr. Cesar Piantavigna atuado nas diligências necessárias à atualização e ao pagamento do crédito, lapso temporal em que atuaram outros advogados, a exemplo dos Drs. Rodrigo Bicalho e Milton Murad, citados pelas próprias apeladas em seus embargos à execução.
Em sede de contrarrazões de fls. 335/346 do vol. 2 (ID 2381361), as apeladas sustentam que: (i) o contrato que pretende o apelante executar é nulo, uma vez que, reconstituído o histórico processual, observa-se que a atuação do apelante apenas poderia ter ocorrido em período no qual já era magistrado, inexistindo dúvidas, portanto, quanto à ilicitude do próprio objeto; (ii) ainda que assim não fosse, não constitui o referido documento um “título executivo”, por lhe faltar certeza, liquidez e exigibilidade; (iii) não sendo o apelante advogado e nem tendo atuado como tal (o contrato trata da realização de “diligências” inespecíficas), jamais poderia se valer da norma que se extrai do art. 24 do Estatuto da Advocacia; (iv) do instrumento apresentado não se extrai a determinação clara do quantum debeatur, que deveria ser obtido por simples operação aritmética (na realidade, foi pactuado percentual sobre valor tampouco calculado ao tempo da contratação em 1998); (v) inexiste prova de que teria o apelante promovido qualquer “diligência”, não se podendo reputar exigível, assim, o suposto “título”.
Intimado, o Ministério Público, por sua i. Presentante em segundo grau, manifestou-se no sentido da inexistência de causa que justifique a intervenção ministerial (ID 3729908).
É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO BRUNO DE PINHO E SILVA :-
Cumprimento essa colenda Câmara na pessoa do seu ilustre Presidente.

Vou resumir os motivos pelos quais é necessária a minha manifestação no caso concreto.
Trata-se na origem de uma execução de um contrato de honorários, que foi firmado em 1998, pelo então Juiz de Direito, hoje aposentado, senhor Ronaldo Alves, tanto que na qualificação do contrato consta lá, Juiz de Direito em exercício. Nunca foi negada a qualidade de Juiz.
O que ocorre é o seguinte, o contrato, nada obstante, não seja, talvez, de uma redação muito fácil de se compreender o seu alcance, ele deve ser interpretado por essa colenda Câmara, à luz dos demais fatos que ladeiam o próprio texto do contrato.

E esse contrato, me parece claro nesse sentido, ele é um contrato de honorários, aonde um Juiz de Direito em exercício, assina o contrato nessa qualidade, dizendo que teria direito a honorários de um determinado processo, no qual já tinha atuado quando advogado. Porquanto o processo se iniciou em 1983, época em que o Magistrado era advogado, e se findou em 1985, com a expedição de um requisitório para pagamento de precatório.
Então ali, durante esse período, durante esse tempo, e também até a sua posse, 1991, ele, como advogado da família do devedor apelado, agora representado por suas sucessoras, a viúva e as filhas, ele promovia a defesa dos interesses das empresas da família e da própria família. Existem documentos no processo que provam a constituição dele como procurador da senhora Sônia Diniz, e do senhor Manassés, que assinou o contrato na época em que era advogado.
Este processo especificamente, foi movido contra a Fazenda Pública, ele foi assinado pelo genitor do apelante, o senhor Cícero, que também era advogado, porquanto o apelante, à época, exercia a função de Procurador Municipal de Vitória. O processo era de Cariacica.
Ele não se sentindo confortável para litigar mesmo contra outro Município, mesmo não havendo impedimento, ele fez a prestação de fato dos serviços, cujas manifestações por escrito foram assinadas pelo senhor, sócio dele, senhor, pai dele, advogado também. E outro advogado, que assumiu essa representação em período posterior à assunção da judicatura pelo apelante, o doutor Cesar Piantavigna, durante o exercício desse advogado e de outros que passaram, de fato, houve a satisfação final do objeto do contrato, que era o recebimento de valores de correção monetária, inclusive de um precatório expedido em 1985.
Como os serviços de advogado prestado pelo apelante já tinham se exaurido quando assumiu o cargo de Juiz, ele fez então a cobrança extra judicial, tendo sido repelido. Não houve o pagamento voluntário, nem mediante solicitação expressa.
Aí o Magistrado, aposentado ajuíza a ação, e os embargos da execução vem e diz que aquele contrato, é a institucionalização da propina. A inicial dos embargos diz que um Juiz de Direito em sã consciência, no exercício do cargo, assinou um contrato de honorários para prestação de serviços ilícitos, nas palavras das embargantes, por quanto as "diligências" entre aspas, que ele deveria praticar, seriam atos de advogado incompatíveis com a função de Magistrado e, por isso, o contrato seria nulo.
Bom, essas alegações, obviamente, foram veementemente refutadas pelos apelantes, que, mais uma vez, fez referência ao texto do contrato, que é categórico em dizer, que não haveria mais prestação de qualquer serviço pelo apelante e, mesmo assim, ele teria garantido o direito aos seus honorários, porquanto os serviços foram pretéritos. Está escrito no contrato.
Mas, para surpresa do apelante, a respeitável sentença de Primeiro Grau, ora apelada, acolheu esse argumento, dizendo que, realmente, o Magistrado se obrigou a praticar atos de advogado, como se ele fosse praticar atos no futuro, o que era incompatível, obviamente, com a sua função, e declarou nulo o contrato.
Então, me parece que o desfecho dessa questão, perpassa por uma adequada interpretação dos termos do contrato, assim como dos documentos, fatos documentados, que foram trazidos juntamente com o contrato, demonstrando ou esclarecendo uma redação, talvez não muito feliz, do seu objeto, o que deu ensejo à interpretação, na nossa modesta opinião, infeliz, feita pela respeitável sentença de Primeiro Grau, que está dizendo que, realmente, o Magistrado, além de corrupto, por que está assinando um contrato para a prestação de advocacia administrativa, que é, obviamente, vedado ao Magistrado, Magistrado em exercício, e além de corrupto, é não muito inteligente ou muito audacioso, e vai ao Poder Judiciário executar esse contrato.
Ou seja, infelizmente, de alguma forma, subliminarmente, meu cliente está sendo chamado de corrupto e burro.
Então, o que se pede, é que esta colenda Câmara faça uma reavaliação dos termos do contrato, à luz dos demais fatos também levados, que elucidam a vontade das partes, real, quando da contratação e, como consequência, deem provimento ao apelo para restabelecer, primeiro, a reputação do apelante que, na nossa visão, está e foi, de forma bastante violenta, maculada, por essa interpretação. Assim como, faça com que o contrato seja cumprido por quem o assinou, pacta sunt servanda, e que seja feito, então, o pagamento do que é devido ao ilustre Magistrado, por que refere-se a pagamento por serviços de advogado prestados anteriormente à data de assinatura do contrato.

Por esses motivos, pede o provimento do recurso.
Agradecendo mais uma vez a paciência de Vossa Excelência pela fala do modesto advogado.
Então, uma boa tarde a todos.

*

O SR. ADVOGADO MARCELLO GONÇALVES FREIRE:-
Boa tarde a todos.
Inicialmente, peço desculpas, pois me atrasei e não consegui fazer a inscrição para a sustentação oral e contei com a boa vontade e atenção de Vossas Excelências para poder aqui estar presente.
Este caso, ao contrário do que foi narrado na sustentação oral agora, ele deveria ter sido resolvido de uma forma bem mais simples. Os embargos foram protocolados em 2016. Nós estamos há aproximadamente quase sete anos discutindo esse caso, porque ele, na verdade, como relativamente foi apontado aqui na sustentação, ele se baseia numa causa, num objeto praticamente ilícito e não deveria ter sido dado prosseguimento a esse processo de execução.
Farei um apanhado mais simplista, mas bem objetivo. O senhor Ronaldo, o apelante, ele alegou ter uma relação jurídica com o senhor Manassés, hoje falecido, e essa relação jurídica constituiria na prestação de serviços jurídicos. E ele teria o recebimento, junto com outro sócio, do valor que teria direito a receber o senhor Manassés, de 50%, ou seja, essa prestação de serviços implicaria no pagamento de 50 % para esse advogado, o que já causa um pouco de estranheza.
Foi informado também na inicial da execução que essa parceria seria entre o senhor César Piantavigna e o senhor Ronaldo. E foi informado que esse valor, embora o serviço prestado, não foi pago, e consequentemente, com o falecimento, houve posteriormente a execução desses valores, através das sucessoras; no caso, a esposa, a viúva e as filhas. Só que o senhor Ronaldo, como é conhecido e foi informado aqui, ele foi empoçado como magistrado em 1991, 27 de novembro de 1991, e ele relatou que o pagamento desse precatório, que o precatório seria pago, mas o serviço dele seria de acordo com essa prestação de serviços em diligências para que esse precatório fosse pago ao senhor Manassés Então, esse serviço jurídico dele, teoricamente, teria se iniciado antes de 1991.
Foi relatado aqui também que o precatório teria sido deferido, já pronto para pagamento, aguardando apenas as diligências para efetivar esse pagamento em 1985. Só que o contrato que é executado foi assinado só em 1998, ou seja, sete anos após o senhor Ronaldo já exercer a função de magistrado. Em 2000, 25 de setembro de 2000, o senhor Ronaldo foi afastado da magistratura e posteriormente aposentado. Essa é a questão que foi levantada, acredito, com relação à honra, mas não foi atacada a honra, foram trazidos os fatos.
Os documentos que foram apresentados demonstram que o serviço, teoricamente, como alegado na inicial de execução, teria sido iniciado em 1983, ele teria prestado serviço para o senhor Manassés em 1972, mas o valor só foi pago em 2015. Ou seja, ele se tornou magistrado em 1991, foi aposentado em 2000, o contrato foi assinado em 1998 e o pagamento, as diligências para efetivação de pagamento só em 2015. Nós estamos falando de quase 30 anos entre assinatura ou prestação do serviço, que ele alega que foi em 1985, para um pagamento que se deu em 2015. Então o que a gente levantou e continua tratando nisso, seja nas contrarrazões de recursos quanto nos embargos, é que o objeto era ilícito, ele não poderia prestar o serviço jurídico, porque se ele era magistrado em 1991, como ele assina um contrato em 1998? E pior, o senhor César, em 1991, não cursava direito. Pela inscrição dele na OAB, a gente apontou isso. Como é que poderia haver uma parceria de prestação de serviços entre o senhor Ronaldo e o senhor César, se um não era advogado, quando muito estagiário, e o outro já era magistrado. Essa foi a questão que nós trouxemos em todo o processo e que, graças a Deus e o bom entendimento do magistrado, entendeu que havia uma ilicitude na cobrança desses honorários. Então, foi esse o caminho que nós adotamos na peça de embargos e apresentamos nas contrarrazões.
Insistimos: a sentença deve ser mantida, o recurso de apelação deve ser negado o provimento e a sequência do processo deve ser continuada. É o que a gente pede em contrarrazões de apelação.
Agradeço.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-
Eminente Presidente, diante dos argumentos muito bem sustentados pelos nobres advogados, peço o retorno dos autos

*

swa*
CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 10/10/2023

V O T O
(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-
Consoante anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por RONALDO ALVES (fls. 312/326 do vol. 2 – ID 2381361) em face da r. sentença de fls. 282/291 do vol. 2 (ID 2381360), integrada pela decisão de desprovimento dos embargos de declaração opostos (fls. 306/307 do vol. 2 – ID 2381361), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que julgou procedente o pedido formulado nos embargos à execução extrajudicial opostos por SONIA ALVES DINIZ e outros, declarando-se a nulidade do título exequendo, em virtude da ilicitude de seu objeto (art. 166, II, CC), tornando sem efeito todas as decisões pretéritas que atingiram os direitos patrimoniais dos embargantes, com condenação ainda do embargado e ora apelante, RONALDO ALVES, em custas e honorários de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, juntadas às fls. 312/326 do vol. 2 – ID 2381361, o apelante RONALDO ALVES requer, em suma, a reforma da r. sentença recorrida para julgar improcedentes os embargos à execução, reconhecendo-se a validade do título executivo extrajudicial e promovendo consequentemente a continuidade do feito executivo, tendo em vista que os valores devidos e cobrados em execução de título extrajudicial se referem a serviços jurídicos prestados licitamente em período anterior à sua investidura no cargo público de Juiz de Direito.

Efetivamente, assevera o apelante que o próprio “Termo de Fixação de Remuneração pelo Patrocínio de Causa Judicial” firmado em 1998 e que embasa a pretensão executiva, é claro e expresso ao fixar que o pagamento devido é contraprestação por serviços já prestados, tratando-se de remuneração a posteriori de serviços advocatícios realizados na época em que habilitado para tanto e, por isso, sem qualquer impedimento ou colisão com a LOMAN ou a CF.

Remontando o tempo da prestação dos serviços advocatícios ao Sr. Manassés Balieiro Diniz, do qual são herdeiros os executados (que receberam os valores respectivos de precatório em desfavor do Município de Cariacica/ES), sustenta que a ação que patrocinou data do ano de 1983, estendendo-se a prestação dos serviços advocatícios por 08 (oito) anos, até que sobreveio a posse do apelante no cargo de Juiz de Direito em 1991 (Ato nº 88 de 27/11/1991).

Salienta que jamais possuiu sociedade com o Dr. Cesar Piantavigna, o qual fora contratado pelo próprio Sr. Manassés para dar prosseguimento ao caso após o ano de 1991, ocorrendo casuisticamente a associação do apelante com tal advogado para a regulamentação dos interesses de ambos quanto aos honorários devidos a cada qual.

Argumenta que desde a sua posse no cargo de Juiz de Direito, jamais atuou no caso, inexistindo qualquer nova obrigação do apelante fixada no título executivo, de maneira que fora estabelecida pelo juízo a quo indevida presunção de atuação quanto ao período no qual não poderia ter o Dr. Cesar Piantavigna atuado nas diligências necessárias à atualização e ao pagamento do crédito, lapso temporal em que atuaram outros advogados, a exemplo dos Drs. Rodrigo Bicalho e Milton Murad, citados pelas próprias apeladas em seus embargos à execução.

Em sede de contrarrazões de fls. 335/346 do vol. 2 (ID 2381361), as apeladas sustentam que: (I) o contrato que pretende o apelante executar é nulo, uma vez que, reconstituído o histórico processual, observa-se que a atuação do apelante apenas poderia ter ocorrido em período no qual já era magistrado, inexistindo dúvidas, portanto, quanto à ilicitude do próprio objeto; (II) ainda que assim não fosse, não constitui o referido documento um “título executivo”, por lhe faltar certeza, liquidez e exigibilidade; (III) não sendo o apelante advogado e nem tendo atuado como tal (o contrato especifica a realização de “diligências” inespecíficas), jamais poderia se valer da norma que se extrai do art. 24 do Estatuto da Advocacia; (IV) do título não se extrai a determinação clara do quantum debeatur, que deveria ser obtido por simples operação aritmética (na realidade, foi pactuado percentual sobre valor tampouco calculado ao tempo da contratação em 1998); (V) inexiste prova de que teria o apelante promovido qualquer “diligência”, não se podendo reputar exigível, assim, o suposto “título”.

Pois bem.

Primeiramente, verifica-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual se passa à apreciação das teses recursais aduzidas.
Da análise dos autos, é de se verificar que não assiste razão ao apelante, que não logrou êxito em infirmar os fundamentos constantes na r. sentença recorrida.

Assente-se, desde logo, a premissa de que a existência de um título extrajudicial não torna indiscutível o negócio que lhe é subjacente, cabendo ao devedor o direito de questioná-lo de modo amplo em juízo (arts. 785 e 917, VI, ambos do CPC). É essa a lição de Humberto Theodoro Jr.:

"As coisas, no entanto, não se passam de maneira tão singela. Primeiro, porque a existência de um título extrajudicial não torna indiscutível o negócio subjacente, de modo que o devedor conserva o direito de questioná-lo em juízo amplamente. Segundo, porque, estando a execução sujeita a requisitos específicos, pode o credor ver seu processo inviabilizado na via executiva, mesmo sendo titular do crédito ou a falta de algum requisito formal do título. Assim, cabe ao credor avaliar qual o caminho processual que se apresenta mais seguro para o exercício de sua pretensão. Uma das características do processo moderno é justamente a das chamadas “tutelas diferenciadas”, cuja existência faculta à parte escolher aquela que melhor se adapte às características do litígio a compor em juízo.

Se o credor antevê, desde logo, que o devedor irá embargar a execução, para impugnar a dívida exequenda, melhor é antecipar, o próprio credor, o acertamento de sua relação obrigacional antes de ingressar nas vias processuais executivas. Do contrário, a pressa de demandar por meio da ação executiva, em vez de abreviar a solução jurisdicional, poderá protelá-la e encarecê-la.

Logo, é perfeitamente possível que o real interesse do credor esteja mais bem tutelado na ação de conhecimento do que na de execução" (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Execução forçada, processo nos tribunais, recursos e direito intertemporal. 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 220).

Plenamente viável a perquirição, assim, da (i)licitude do objeto pactuado, impondo-se o exame de validade, em tal contexto, do instrumento apresentado como título executivo extrajudicial, cunhado de “Termo de Fixação de Remuneração pelo Patrocínio de Causa Judicial” de fls. 18/21-v do vol. 1 do apenso (ID 2381362).

Apreciado o instrumento particular apresentado como título que seria apto à instauração do processo executivo, denota-se a pactuação de uma novação relativa a crédito decorrente de serviços advocatícios supostamente prestados pelo recorrente à empresa COENCO (Comércio, Engenharia e Construções Ltda.), representada pelo Sr. Manassés Balieiro Diniz, em ação movida contra Município de Cariacica, em 1983, quando o apelante ainda era advogado.

De acordo com o apelante, trata-se, mais especificamente, de um crédito que somente se revelou existente após o seu ingresso na magistratura, sendo originário de uma omissão na atualização monetária de determinado período, concernente ao precatório que se formou a partir do êxito na demanda proposta contra o ente público.

A título elucidativo da cronologia dos fatos subjacentes à causa, ressalta-se que a demanda supostamente patrocinada pelo apelante foi proposta em 1983, sendo que, após 1991, quando o recorrente ingressou na carreira da magistratura, os poderes de representação teriam sido conferidos a outro advogado (César Piantavigna), que teria perseguido o crédito que restara omitido por falta de atualização monetária.

Adiante, em 1998, formalizou-se o título que lastreia a execução sob exame, em que figuram como partes a COENCO – COMÉRCIO, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., representada por seu procurador Sr. MANASSÉS BALIEIRO DINIZ, como 1º contratado o Dr. CESAR PIANTAVIGNA e como 2º contratado o Dr. RONALDO ALVES, ora apelante.

Somente em 2015, quando já falecido o Sr. Manassés Balieiro Diniz (representante da COENCO), a demanda foi ultimada, tendo os sucessores do extinto realizado sobrepartilha para a atribuição dos devidos quinhões aos herdeiros, procedendo-se, no mesmo ato, ao pagamento do que fora ajustado com o Dr. Cesar Piantavigna no termo apresentado como título executivo nesta demanda.

Postas essas premissas, registre-se que não se vislumbra vedação legal para que um ex-advogado receba honorários relativamente ao período em que atuava na função, ainda que, no momento do pagamento, ocupe cargo ou função incompatível com o exercício da advocacia, como no presente caso.

Referida conclusão pode ser corroborada a partir de julgamentos levados a efeito em Tribunais de Ética das Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil, senão vejamos:

ADVOGADO – SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS POR INCOMPATIBILIDADE LEGAL – HONORÁRIOS DEVIDOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ANTERIORMENTE – POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO – PROPORCIONALIDADE QUE NÃO CABE À TURMA DE ÉTICA FIXAR. Advogado que, por incompatibilidade legal, dá baixa em seu registro na OAB, tem direito a perceber honorários advocatícios pelos serviços prestados anteriormente a tal baixa, nos termos do artigo 22 do CED. Esta Turma de Ética aconselha o prévio acordo com o advogado substabelecido sobre a forma de partilha de tais honorários. Na falta de tal prévio acordo, deve o ex-advogado buscar uma solução amigável ou socorrer-se do disposto no artigo 50, b, do CED, sendo que não cabe à esta Turma Deontológica fixar tais percentuais. Precedentes. Proc. E-4.310/2013 – v.u., em 17/10/2013, do parecer e ementa do Rel. Dr. FÁBIO PLANTULLI – Rev. Dr. LUIZ ANTONIO GAMBELLI – Presidente Dr. CARLOS JOSÉ SANTOS DA SILVA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ADVOGADO ELEITO PARA CARGO LEGISLATIVO - DIREITOS ANTERIORES AO IMPEDIMENTO. Recebimento por profissional, do direito, de honorários em ações contra a Fazenda Pública por serviços por ele prestados antes de sua posse no cargo eletivo, e, consequentemente antes do impedimento previsto no art. 30 do Estatuto da Advocacia. Causas concluídas antes da posse; não ocorrência de infração disciplinar ou ética, quando guias ou mandatos de levantamentos requeridos em seu nome, por outro advogado, para esse fim substabelecido. Sugere-se ajustar com o substabelecido os honorários cabentes a este pelos atos praticados. Inteligência dos artigos 15, "c" e 16 da Constituição Federal, 23, 27, 30 II e 34 do Estatuto da Advocacia e artigo 10 do novo Código de Ética e Disciplina. Proc. E – 1.227 - V.U. - Rel. Dr. PAULO AFONSO LUCAS – Rev. Dr. ELIAS FARAH - Presidente Dr. ROBISON BARONI.

Desse modo, em princípio, não haveria nulidade no instrumento pelo simples fato de o recorrente, já na qualidade Juiz de Direito, pactuar o recebimento de honorários decorrentes de eventual êxito na atualização monetária omitida no precatório, desde que a verba se limitasse ao período em que o recorrente ainda atuava como advogado, ou seja, antes da incompatibilização pelo ingresso na magistratura.

Todavia, no caso em apreço, não há sequer um documento (petição, contrato de honorários etc.) que comprove a efetiva atuação do recorrente no processo n.º 2.414/1983, que originou o precatório sobre o qual pactuou-se o recebimento de honorários, a posteriori, estampado no título que embasa a execução.

Há, ao revés, declaração do próprio apelante no sentido de que quem patrocinou a causa foi o seu pai, Dr. Cícero Alves, informação parcialmente corroborada pela anotação manuscrita na capa dos autos à fl. 51 (pg. 101 do ID nº 2381354), onde se lê: Cícero, Ricardo, Milton (sem reserva).

Segundo o apelante, que à época da distribuição da ação ocupava o cargo de Procurador Municipal do Município de Vitória, embora não houvesse impedimento para o patrocínio da demanda em face do Município de Cariacica, optou, por simples conveniência, por transferir ao seu pai, Dr. Cícero Alves, a “mera execução dos ofícios a serem providenciados para alcançar-se o recebimento, pela contratante, do valor devido”.

Ocorre que, ao contrário do que afirma o apelante, o Estatuto da OAB então vigente (Lei n.º 4.215/1963) previa expressamente a vedação do exercício da advocacia, mesmo em causa própria, de procuradores e subprocuradores dos Estados e dos Municípios em demandas propostas contra as pessoas jurídicas de direito público em geral, vide art. 85, incisos IV e V do revogado Estatuto, abaixo transcritos:

Art. 85. São impedidos de exercer a advocacia, mesmo em causa própria:
[...]
IV – membros do Ministério Público da União, do Distrito Federal, dos Estados e Territórios, contra as pessoas de direito público em geral e nos processos judiciais ou extrajudiciais, que tenham relação, direta ou indireta, com as funções do seu cargo ou do órgão a que servem;
V – Procuradores e Subprocuradores do Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios nos mesmos têrmos do inciso anterior; (destaquei)

Diante desse quadro, observa-se que o apelante, na realidade, não poderia ter atuado na demanda que resultou na expedição do precatório em favor da COENCO, por expresso impedimento legal, vedação esta que perdurou até 1994, com a edição do atual Estatuto da OAB (Lei n.º 8.906/1994), ano em que o apelante já exercia função incompatível com o exercício da advocacia.

Nesse sentido:

Inexiste qualquer eiva a ser sanada no v. acórdão recorrido, razão pela qual se afasta a alegada ofensa ao disposto nos artigos 165, 458, II, 535, II do CPC. Não se pode olvidar que a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium de ducta. Não merece reparo o entendimento da Corte de origem no sentido de que o autor da ação popular, por ser procurador do Estado, não detém a capacidade postulatória necessária para demanda que subscreveu. À época da propositura da ação, havia expresso impedimento legal para o patrocínio de causas em desfavor dos entes políticos elencados na Lei n. 4.215/63. Dispunha o artigo 85, inciso V, da lei federal suso referida, então conhecida como o Estatuto da OAB, atualmente revogado, que estão impedidos de exercer a advocacia, mesmo em causa própria, os Procuradores e Subprocuradores do Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios contra as pessoas de direito público em geral e nos processos judiciais ou extrajudiciais, que tenham relação, direta ou indireta, com as funções do seu cargo ou do órgão a que servem. Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 450919 MA 2002/0095108-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 15/08/2006, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 28/08/2006 p. 254).

Em outros termos, de 1983 (ano da propositura da ação) a 1991 (ano da posse do apelante como juiz substituto), o recorrente se encontrava impedido de praticar atos na demanda ajuizada em desfavor do Município de Cariacica, de modo que, se assim o fez, agiu em desacordo com o Estatuto da Advocacia então vigente e, por conseguinte, o próprio negócio jurídico originário (contrato de honorários) já se encontrava maculado por nulidade.

Logo, por força do art. 367 do Código Civil1, inviável falar em novação de obrigação nula. No mesmo sentido, ainda que se parta da premissa de que houve novação parcial, apenas no que se refere à obrigação de pagar honorários em caso de futuro êxito na atualização monetária do precatório, omitida ao tempo da suposta prestação dos serviços, também se revela inviável afastar a nulidade, porquanto o patrocínio da causa, caso tenha de fato ocorrido, se deu com inobservância de impedimento legal.

A título de reforço argumentativo, é bom reiterar que em manifestação/impugnação aos embargos à execução opostos pelas apeladas, o apelante, embora motivado pelo empenho em demonstrar a sua tese de que apenas teria atuado no período em que advogava (até 1991, quando ingressou na Magistratura Estadual), não comprovou a prática de qualquer ato advocatício para o êxito judicial na demanda da qual proveniente o Precatório nº 365/98, o que corrobora a percepção de que o apelante, de fato, encontrava-se impedido de atuar no feito.

Resulta, por todo o exposto, do acervo probatório anexado aos autos, o acerto da sentença apelada, ao concluir, mesmo com fundamentos parcialmente diversos, pela efetiva ilicitude do objeto pactuado no título executado (art. 166, II, e 367, ambos do CC/2002), de modo que não merece acolhida a irresignação recursal.

À luz do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a parte dispositiva da r. sentença recorrida.

Considerando o desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência devidos ao patrono das apeladas, fixando-os no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-
Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator, no sentido de conhecer do recurso e a ele negar provimento. Outrossim, considerando o desprovimento do apelo, majorar os honorários advocatícios de sucumbência devidos ao patrono das apeladas, fixando-os no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

*
SUSPEIÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-
Averbei minha suspeição para participar do presente julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-
Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0022818-16.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONALDO ALVES

APELADO: SONIA ALVES DINIZ, MARILIA ALVES BALIEIRO DINIZ, MARIA GUILHERMINA ALVES BALIEIRO DINIZ, CRISTINA ALVES BALIEIRO DINIZ, VERONICA ALVES BALIEIRO DINIZ ROMANO

Advogados do(a) APELANTE: BRUNO DE PINHO E SILVA - ES7077-A, FERNANDA BAIMA BAHIENSE - ES28573-A, FERNANDA BISSOLI PINHO CARVALHO - ES16550-A

Advogado do(a) APELADO: MARCELLO GONCALVES FREIRE - ES9477-A
Advogado do(a) APELADO: MARCELLO GONCALVES FREIRE - ES9477-A
Advogado do(a) APELADO: MARCELLO GONCALVES FREIRE - ES9477-A
Advogado do(a) APELADO: MARCELLO GONCALVES FREIRE - ES9477-A
Advogado do(a) APELADO: MARCELLO GONCALVES FREIRE - ES9477-A

VOTO

Consoante anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
RONALDO ALVES
(fls. 312/326 do vol. 2 – ID 2381361) em face da r. sentença de fls. 282/291 do vol. 2 (ID 2381360), integrada pela decisão de desprovimento dos embargos de declaração opostos (fls. 306/307 do vol. 2 – ID 2381361), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que julgou procedente o pedido formulado nos embargos à execução extrajudicial opostos por
S
ONIA ALVES DINIZ e
outros
, declarando-se a nulidade do título exequendo, em virtude da ilicitude de seu objeto (art. 166, II, CC), tornando sem efeito todas as decisões pretéritas que atingiram os direitos patrimoniais dos embargantes, com condenação ainda do embargado e ora apelante, RONALDO ALVES, em custas e honorários de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, juntadas às fls. 312/326 do vol. 2 – ID 2381361, o apelante
RONALDO ALVES

requer, em suma, a reforma da r. sentença recorrida para julgar improcedentes os embargos à execução, reconhecendo-se a validade do título executivo extrajudicial e promovendo consequentemente a continuidade do feito executivo, tendo em vista que

os valores devidos e cobrados em execução de título extrajudicial se referem a serviços jurídicos prestados licitamente em período anterior à sua investidura no cargo público de Juiz de Direito.

Efetivamente, assevera o apelante que o próprio “Termo de Fixação de Remuneração pelo Patrocínio de Causa Judicial” firmado em 1998 e que embasa a pretensão executiva, é claro e expresso ao fixar que o pagamento devido é contraprestação por serviços já prestados, tratando-se de remuneração
a posteriori
de serviços advocatícios realizados na época em que habilitado para tanto e, por isso, sem qualquer impedimento ou colisão com a LOMAN ou a CF.

Remontando o tempo da prestação dos serviços advocatícios ao Sr. Manassés Balieiro Diniz, do qual são herdeiros os executados (que receberam os valores respectivos de precatório em desfavor do Município de Cariacica/ES), sustenta que a ação que patrocinou data do ano de 1983, estendendo-se a prestação dos serviços advocatícios por 08 (oito) anos, até que sobreveio a posse do apelante no cargo de Juiz de Direito em 1991 (Ato nº 88 de 27/11/1991).

Salienta que jamais possuiu sociedade com o Dr. Cesar Piantavigna, o qual fora contratado pelo próprio Sr. Manassés para dar prosseguimento ao caso após o ano de 1991, ocorrendo casuisticamente a associação do apelante com tal advogado para a regulamentação dos interesses de ambos quanto aos honorários devidos a cada qual.

Argumenta que desde a sua posse no cargo de Juiz de Direito, jamais atuou no caso, inexistindo qualquer nova obrigação do apelante fixada no título executivo, de maneira que fora estabelecida pelo juízo
a quo
indevida presunção de atuação quanto ao período no qual não poderia ter o Dr. Cesar Piantavigna atuado nas diligências necessárias à atualização e ao pagamento do crédito, lapso temporal em que atuaram outros advogados, a exemplo dos Drs. Rodrigo Bicalho e Milton Murad, citados pelas próprias apeladas em seus embargos à execução.

Em sede de contrarrazões de fls. 335/346 do vol. 2 (ID 2381361), as apeladas sustentam que:
(
I
)
o contrato que pretende o apelante executar é nulo, uma vez que, reconstituído o histórico processual, observa-se que a atuação do apelante apenas poderia ter ocorrido em período no qual já era magistrado, inexistindo dúvidas, portanto, quanto à ilicitude do próprio objeto;
(
II
)
ainda que assim não fosse, não constitui o referido documento um “título executivo”, por lhe faltar certeza, liquidez e exigibilidade;
(
III
)

não sendo o apelante advogado e nem tendo atuado como tal (o contrato especifica a realização de “diligências” inespecíficas), jamais poderia se valer da norma que se extrai do art. 24 do Estatuto da Advocacia;
(
IV
)
do título não se extrai a determinação clara do
quantum debeatur,
que deveria ser obtido por simples operação aritmética (na realidade, foi pactuado percentual sobre valor tampouco calculado ao tempo da contratação em 1998);
(
V
)
inexiste prova de que teria o apelante promovido qualquer “diligência”, não se podendo reputar exigível, assim, o suposto “título”.

Pois bem.

Primeiramente, verifica-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual se passa à apreciação das teses recursais aduzidas.

Da análise dos autos, é de se verificar que não assiste razão ao apelante, que não logrou êxito em infirmar os fundamentos constantes na r. sentença recorrida.

Assente-se, desde logo, a premissa de que a existência de um título extrajudicial não torna indiscutível o negócio que lhe é subjacente, cabendo ao devedor o direito de questioná-lo de modo amplo em juízo (arts. 785 e 917, VI, ambos do CPC). É essa a lição de Humberto Theodoro Jr.:

"As coisas, no entanto, não se passam de maneira tão singela. Primeiro, porque a existência de um título extrajudicial não torna indiscutível o negócio subjacente, de modo que o devedor conserva o direito de questioná-lo em juízo amplamente. Segundo, porque, estando a execução sujeita a requisitos específicos, pode o credor ver seu processo inviabilizado na via executiva, mesmo sendo titular do crédito ou a falta de algum requisito formal do título. Assim, cabe ao credor avaliar qual o caminho processual que se apresenta mais seguro para o exercício de sua pretensão. Uma das características do processo moderno é justamente a das chamadas “tutelas diferenciadas”, cuja existência faculta à parte escolher aquela que melhor se adapte às características do litígio a compor em juízo.

Se o credor antevê, desde logo, que o devedor irá embargar a execução, para impugnar a dívida exequenda, melhor é antecipar, o próprio credor, o acertamento de sua relação obrigacional antes de ingressar nas vias processuais executivas. Do contrário, a pressa de demandar por meio da ação executiva, em vez de abreviar a solução jurisdicional, poderá protelá-la e encarecê-la.

Logo, é perfeitamente possível que o real interesse do credor esteja mais bem tutelado na ação de conhecimento do que na de execução" (THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Curso de Direito Processual
C
ivil: Execução forçada, processo nos tribunais, recursos e direito intertemporal.
48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 220).

Plenamente viável a perquirição, assim, da (i)licitude do objeto pactuado, impondo-se o exame de validade, em tal contexto, do instrumento apresentado como título executivo extrajudicial, cunhado de “Termo de Fixação de Remuneração pelo Patrocínio de Causa Judicial” de fls. 18/21-v do vol. 1 do apenso (ID 2381362).

Apreciado o instrumento particular apresentado como título que seria apto à instauração do processo executivo, denota-se a pactuação de uma novação relativa a crédito decorrente de serviços advocatícios supostamente prestados pelo recorrente à empresa
COENCO
(Comércio, Engenharia e Construções Ltda.), representada pelo Sr. Manassés Balieiro Diniz, em ação movida contra Município de Cariacica, em 1983, quando o apelante ainda era advogado.

De acordo com o apelante, trata-se, mais especificamente, de um crédito que somente se revelou existente após o seu ingresso na magistratura, sendo originário de uma omissão na atualização monetária de determinado período, concernente ao precatório que se formou a partir do êxito na demanda proposta contra o ente público.

A título elucidativo da cronologia dos fatos subjacentes à causa, ressalta-se que a demanda supostamente patrocinada pelo apelante foi proposta em
1983
, sendo que, após
1991
, quando o recorrente ingressou na carreira da magistratura, os poderes de representação teriam sido conferidos a outro advogado (César Piantavigna), que teria perseguido o crédito que restara omitido por falta de atualização monetária.

Adiante, em
1998
, formalizou-se o título que lastreia a execução sob exame, em que figuram como partes a COENCO – COMÉRCIO, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., representada por seu procurador Sr. MANASSÉS BALIEIRO DINIZ, como 1º contratado o Dr. CESAR PIANTAVIGNA e como 2º contratado o Dr. RONALDO ALVES, ora apelante.

Somente em
2015
, quando já falecido o Sr. Manassés Balieiro Diniz (representante da COENCO), a demanda foi ultimada, tendo os sucessores do extinto realizado sobrepartilha para a atribuição dos devidos quinhões aos herdeiros, procedendo-se, no mesmo ato, ao pagamento do que fora ajustado com o Dr. Cesar Piantavigna no termo apresentado como título executivo nesta demanda.

Postas essas premissas, registre-se que não se vislumbra vedação legal para que um ex-advogado receba honorários relativamente ao período em que atuava na função, ainda que, no momento do pagamento, ocupe cargo ou função incompatível com o exercício da advocacia, como no presente caso.

Referida conclusão pode ser corroborada a partir de julgamentos levados a efeito em Tribunais de Ética das Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil, senão vejamos:

ADVOGADO – SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS POR INCOMPATIBILIDADE LEGAL – HONORÁRIOS DEVIDOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ANTERIORMENTE – POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO – PROPORCIONALIDADE QUE NÃO CABE À TURMA DE ÉTICA FIXAR.
Advogado que, por incompatibilidade legal, dá baixa em seu registro na OAB, tem direito a perceber honorários advocatícios pelos serviços prestados anteriormente a tal baixa, nos termos do artigo 22 do CED
. Esta Turma de Ética aconselha o prévio acordo com o advogado substabelecido sobre a forma de partilha de tais honorários. Na falta de tal prévio acordo, deve o ex-advogado buscar uma solução amigável ou socorrer-se do disposto no artigo 50, b, do CED, sendo que não cabe à esta Turma Deontológica fixar tais percentuais. Precedentes. Proc. E-4.310/2013 – v.u., em 17/10/2013, do parecer e ementa do Rel. Dr. FÁBIO PLANTULLI – Rev. Dr. LUIZ ANTONIO GAMBELLI – Presidente Dr. CARLOS JOSÉ SANTOS DA SILVA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ADVOGADO ELEITO PARA CARGO LEGISLATIVO - DIREITOS ANTERIORES AO IMPEDIMENTO.
Recebimento por profissional, do direito, de honorários em ações contra a Fazenda Pública por serviços por ele prestados antes de sua posse no cargo eletivo, e, consequentemente antes do impedimento previsto no art. 30 do Estatuto da Advocacia.
Causas concluídas antes da posse; não ocorrência de infração disciplinar ou ética, quando guias ou mandatos de levantamentos requeridos em seu nome, por outro advogado, para esse fim substabelecido. Sugere-se ajustar com o substabelecido os honorários cabentes a este pelos atos praticados. Inteligência dos artigos 15, "c" e 16 da Constituição Federal, 23, 27, 30 II e 34 do Estatuto da Advocacia e artigo 10 do novo Código de Ética e Disciplina. Proc. E – 1.227 - V.U. - Rel. Dr. PAULO AFONSO LUCAS – Rev. Dr. ELIAS FARAH - Presidente Dr. ROBISON BARONI.

Desse modo, em princípio, não haveria nulidade no instrumento pelo simples fato de o recorrente, já na qualidade Juiz de Direito, pactuar o recebimento de honorários decorrentes de eventual êxito na atualização monetária omitida no precatório, desde que a verba se limitasse ao período em que o recorrente ainda atuava como advogado, ou seja, antes da incompatibilização pelo ingresso na magistratura.

Todavia, no caso em apreço, não há sequer um documento (petição, contrato de honorários etc.) que comprove a efetiva atuação do recorrente no processo n.º 2.414/1983, que originou o precatório sobre o qual pactuou-se o recebimento de honorários,
a posteriori
, estampado no título que embasa a execução.

Há, ao revés, declaração do próprio apelante no sentido de que quem patrocinou a causa foi o seu pai, Dr. Cícero Alves, informação parcialmente corroborada pela anotação manuscrita na capa dos autos à fl. 51 (pg. 101 do ID nº 2381354), onde se lê: Cícero, Ricardo, Milton (sem reserva).

Segundo o apelante, que à época da distribuição da ação ocupava o cargo de Procurador Municipal do Município de Vitória, embora não houvesse impedimento para o patrocínio da demanda em face do Município de Cariacica, optou, por simples conveniência, por transferir ao seu pai, Dr. Cícero Alves, a “mera execução dos ofícios a serem providenciados para alcançar-se o recebimento, pela contratante, do valor devido”.

Ocorre que,
ao contrário do que afirma o apelante, o Estatuto da OAB então vigente (Lei n.º 4.215/1963) previa expressamente a vedação do exercício da advocacia, mesmo em causa própria, de procuradores e subprocuradores dos Estados e dos Municípios em demandas propostas contra as pessoas jurídicas de direito público em geral
, vide art. 85, incisos IV e V do revogado Estatuto, abaixo transcritos:

Art. 85. São
impedidos
de exercer a advocacia, mesmo em causa própria:

[...]

IV – membros do Ministério Público da União, do Distrito Federal, dos Estados e Territórios,
contra as pessoas de direito público em geral
e nos processos judiciais ou extrajudiciais, que tenham relação, direta ou indireta, com as funções do seu cargo ou do órgão a que servem;

V –
Procuradores
e Subprocuradores do Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios
nos mesmos têrmos do inciso anterior
; (destaquei)

Diante desse quadro, observa-se que o apelante, na realidade,
não poderia ter atuado na demanda que resultou na expedição do precatório em favor da COENCO
, por expresso impedimento legal, vedação esta que perdurou até 1994, com a edição do atual Estatuto da OAB (Lei n.º 8.906/1994), ano em que o apelante já exercia função incompatível com o exercício da advocacia.

Nesse sentido:

Inexiste qualquer eiva a ser sanada no v. acórdão recorrido, razão pela qual se afasta a alegada ofensa ao disposto nos artigos 165, 458, II, 535, II do CPC. Não se pode olvidar que a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium de ducta. Não merece reparo o entendimento da Corte de origem no sentido de que o autor da ação popular, por ser procurador do Estado, não detém a capacidade postulatória necessária para demanda que subscreveu.
À época da propositura da ação, havia expresso impedimento legal para o patrocínio de causas em desfavor dos entes políticos elencados na Lei n. 4.215/63. Dispunha o artigo 85, inciso V, da lei federal suso referida, então conhecida como o Estatuto da OAB, atualmente revogado, que estão impedidos de exercer a advocacia, mesmo em causa própria, os Procuradores e Subprocuradores do Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios contra as pessoas de direito público em geral
e nos processos judiciais ou extrajudiciais, que tenham relação, direta ou indireta, com as funções do seu cargo ou do órgão a que servem. Recurso especial improvido.
(STJ - REsp: 450919 MA 2002/0095108-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 15/08/2006, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 28/08/2006 p. 254).

Em outros termos, de 1983 (ano da propositura da ação) a 1991 (ano da posse do apelante como juiz substituto), o recorrente se encontrava impedido de praticar atos na demanda ajuizada em desfavor do Município de Cariacica, de modo que,
se assim o fez, agiu em desacordo com o Estatuto da Advocacia então vigente e, por conseguinte,
o próprio negócio jurídico originário
(contrato de honorários)
já se encontrava maculado por nulidade
.

Logo, por força do art. 367 do Código Civil
1
, inviável falar em novação de obrigação nula. No mesmo sentido, ainda que se parta da premissa de que houve novação parcial, apenas no que se refere à obrigação de pagar honorários em caso de futuro êxito na atualização monetária do precatório, omitida ao tempo da suposta prestação dos serviços, também se revela inviável afastar a nulidade, porquanto o patrocínio da causa, caso tenha de fato ocorrido, se deu com inobservância de impedimento legal.

A título de reforço argumentativo, é bom reiterar que em manifestação/impugnação aos embargos à execução opostos pelas apeladas, o apelante, embora motivado pelo empenho em demonstrar a sua tese de que apenas teria atuado no período em que advogava (até 1991, quando ingressou na Magistratura Estadual), não comprovou a prática de qualquer ato advocatício para o êxito judicial na demanda da qual proveniente o Precatório nº 365/98, o que corrobora a percepção de que o apelante, de fato, encontrava-se impedido de atuar no feito.

Resulta, por todo o exposto, do acervo probatório anexado aos autos, o acerto da sentença apelada, ao concluir, mesmo com fundamentos parcialmente diversos, pela efetiva ilicitude do objeto pactuado no título executado (art. 166, II, e 367, ambos do CC/2002), de modo que não merece acolhida a irresignação recursal.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a parte dispositiva da r. sentença recorrida.

Considerando o desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência devidos ao patrono das apeladas, fixando-os no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
Art. 367. Salvo as obrigações simplesmente anuláveis, não podem ser objeto de novação obrigações nulas ou extintas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO. Outrossim, considerando o desprovimento do apelo, majorar os
os honorários advocatícios de sucumbência devidos ao patrono das apeladas, fixando-os no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.